Tribunal: TJES
Processo: 5010265-38.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010265-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA HELENA DE LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010265-38.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG

Recorrido: MARIA HELENA DE LIMA

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE TER OCORRIDO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, POIS A PARTE DESEJAVA CONTRATAR APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECORRENTE QUE ALEGA TER COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO ASSINADO, E QUE O CARTÃO CHEGOU INCLUSIVE A SER DESBLOQUEADO E UTILIZADO. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, TENDO CONDENADO A RECORRENTE DEVOLVER DE FORMA SIMPLES OS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. CONTRATO ASSINADO E COMPRAS COMPROVADAS PELA PARTE RECORRENTE QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS PELA PARTE AUTORA, DE MODO QUE O DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO RESTARAM INCONTROVERSOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO E O SEU OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)